Tribunal: CARF
Processo: 13804.001974/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FISCAIS. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a lavratura da autuação sem o acesso a informações fiscais fornecidas pela fonte pagadora e/ou ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico (art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/72).
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96, segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.001974/2009-43
ACÓRDÃO
2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ODAIR ALAUNES BROTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2004
PAF. PROCEDIMENTO FISCAL. FASE OFICIOSA. DESNECESSIDADE DE
AUDIÊNCIA PRÉVIA DO CONTRIBUINTE OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
FISCAIS. SÚMULA CARF No 46.
Não incorre em nulidade ou eventual cerceamento ao direito de defesa a
lavratura da autuação sem o acesso a informações fiscais fornecidas pela
fonte pagadora e/ou ciência prévia do sujeito passivo, que poderá se
manifestar da exigência em sede de impugnação, momento em que se
instaurará a fase do contenciosa do processo administrativo fiscal, ao teor
do art. 14 do Decreto no 70.235/72 (PAF).
PAF. NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIO FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, após iniciada a fase
litigiosa com a apresentação de impugnação à exigência fiscal.
Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico (art. 11, parágrafo único do Decreto no 70.235/72).
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
2
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
A não comprovação da efetividade dos serviços e dos dispêndios havidos
com as despesas médicas declaradas, por documentação hábil e
contundente, autoriza à autoridade fiscal a promover as respectivas glosas,
uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Mantém-se a glosa das despesas declaradas quando desatendidos os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa
de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao presente recurso, para manter o lançamento remanescente e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio
Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 114/122):
Da Notificação
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
3
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), foi lavrada em 22/06/2009 a Notificação de Lançamento às fls. 13,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2004, por
intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário apurado de R$ 16.590,11, dos
quais R$ 7.222,20 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar.
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não
atendeu a intimação, consequentemente procedeu-se ao lançamento de ofício
originário da apuração das infrações descritas a seguir, identificadas nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 23.228,92 deduzido indevidamente a título de Contribuição à
Previdência Oficial, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 2.544,00 deduzido indevidamente a título de Dependentes,
por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99, todas as
deduções pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à
comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o
valor de R$ 44.953,16 deduzido indevidamente a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação.
Da Impugnação
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
4
Inconformado com a Notificação recebida em 29/06/2009 (fl.111) o contribuinte
apresentou a defesa em 16/07/2009 (fl. 01/02) e documentos (fl. 03/110) em que
alega conforme segue, resumidamente:
Alega que a sua genitora é sua dependente e que as despesas médicas foram
realizadas em seu benefício.
Alega a nulidade da notificação, posto que não recebeu o termo de Intimação,
não foi localizado por algum equívoco, visto que tem residência fixa e até 2007
trabalhou na Secretaria da Fazenda do Governo de São Paulo, tendo sido
transferido para a Delegacia Tributária da Capital. Alega não ter sido observado o
princípio da ampla defesa.
Requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO.
Considera-se sanado eventual vício do não recebimento da intimação anterior à
notificação com a apresentação anexada a impugnação dos documentos para
defesa do contribuinte.
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte não comprova
o vínculo de dependência. No entanto, caso comprove é de se restituir a
dedução pleiteada.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte
não comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No
entanto, se comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o
valor correspondente como dedução válida.
Cientificado da decisão, o contribuinte, em 07/05/2016, interpôs recurso voluntário
(fls. 139/150), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, no sentido de que a manutenção das glosas
remanescentes representa vício no procedimento fiscal, de trâmite obrigatório, diante da ausência
de intimação para apresentar cópia dos recibos médicos, local de prestação e explicar os fatos, lhe
causando prejuízos, além de infringir princípios constitucionais por vício de legalidade e cercear o
direito ao contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do lançamento fiscal realizado, o
qual também não contém a assinatura da autoridade responsável, conforme prevê o art. 22, § 1o
da Lei no 9.784/99. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a restituição
do imposto a que faz jus.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
5
Requer, ainda, a prioridade de tramitação processual, com base no art. 60-A da Lei
no 9.784/99 e na Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 151.
Em 05/04/2023, o julgamento foi convertido em diligência para que a unidade de
origem juntasse aos autos cópia do AR, assinado e com a informação legível da data de
recebimento da correspondência no domicílio tributário do sujeito passivo, ou, se for o caso, a
prova de ciência pessoal do sujeito passivo, e diante da impossibilidade da produção de tais
provas, promovesse relatório fiscal circunstanciado sobre tal fato (fls. 155/156), diligência
cumprida em 20/03/2024 (fls. 160/161).
Em 20/06/2024, tendo em vista o disposto no art. 1o, caput, da Portaria CARF/MF
no 709, de 30/04/2024, publicada no DOU de 03/05/2024, com a redação dada pela Portaria
CARF/MF no 808, de 16/05/2024, publicada no DOU de 22/05/2024, o processo foi enviado para
novo sorteio no âmbito das turmas extraordinárias da 2a Seção (fls. 164), sendo-me distribuído em
28/06/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
Considerando que AR dando ciência ao contribuinte acerca da decisão recorrida não
foi trazido aos autos, e justificada a impossibilidade de sua juntada pela unidade de origem (fls.
160), considero tempestivo o recurso voluntário na data em que interposto, razão pela qual,
superados os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Pugna, o Recorrente, a nulidade do lançamento, em virtude de vício contido no
procedimento fiscal e na lavratura da autuação, consubstanciado na ausência de intimação prévia
para apresentação dos documentos comprobatórios e na falta da assinatura da autoridade fiscal
responsável que subscreveu o lançamento, infringindo assim preceitos constitucionais, por vício
de legalidade, além de lhe cercear o direito ao contraditório e a ampla defesa, ensejando a
nulidade do lançamento fiscal realizado.
Contudo razão não lhe socorre.
Vale registrar, que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A fiscalização
atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência, encontrando-se o
lançamento devidamente formalizado, assinado e revisado por auditores-fiscais, contendo ainda a
indicação do cargo e o número de sua matrícula funcional do auditor que o subscreveu (fls. 19), ao
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
6
teor da legislação de regência (art. 11, IV do PAF), sendo prescindível a assinatura na notificação
de lançamento porquanto emitida por processo eletrônico, na exata dicção do parágrafo único
do art. 11 do Decreto no 70.235/72 (PAF), como ocorreu no presente feito.
Ademais, o lançamento está claramente motivado e a base legal enquadrada,
contendo a descrição da infração e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade
aplicada e do valor devido, de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício ao
contraditório, sendo-lhe concedido o prazo legal para apresentação de defesa que, diga-se
passagem, foi exercida com plenitude, importando inclusive com provimento parcial e no
restabelecimento de parte das despesas declaradas.
Não obstante, quanto alegado cerceamento de defesa e reforçando o acerto da
decisão recorrida, tem-se que a primeira fase do procedimento, a fase inquisitiva, é de atuação
exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos visando demonstrar a ocorrência
do fato gerador e as demais circunstâncias relativas à exigência, independentemente da
participação do contribuinte. Logo, a validade do procedimento fiscal não depende de intimação
prévia, podendo a apuração da irregularidade, quando conhecida, prescindir dessa formalidade,
caso em que a exigência será formalizada de imediato, sendo este o entendimento já assentado
neste CARF:
Súmula no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Portaria CARF no 49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p.42).
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que, em detrimento
das alegações recursais, foi exercido a tempo e modo, inexistindo assim a nulidade aventada.
No que se refere as supostas violações aos princípios constitucionais, conforme
aventado, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se
encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente em se
tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
Portanto, rejeito as preliminares de nulidade e cerceamento do direito de defesa
suscitadas.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
7
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas ao profissional Gustavo
Cardoso Guimarães (R$ 7.000,00), à Cirurgia Torácica S/C (R$ 150,00), AFINT Assistência
Fisioterápica Integral S/C Ltda. (R$ 465,00), ao Instituto Paulista de Cirurgia Vascular e
Endovascular (R$ 2.500,00) e à Lavoisier Medicina Diagnostica (R$ 416,45), por ausência de
indicação nos recibos apresentados dos pacientes e/ou dos endereços profissionais dos
prestadores dos serviços contratados, perfazendo o valor total de R$ 10.531,45, ao teor da tabela
descritiva contida na decisão recorrida (fls. 120/121), buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas
declaradas na DAA/2005.
Da análise dos autos, tem-se que a autoridade fiscal requereu justificativas sobre as
despesas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado o cumprimento dos requisitos
necessários a motivar as respectivas deduções, consubstanciado nos arts. 73 e 80 do RIR/99. Vale
salientar, que o art. 73, por si só, autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção,
solicitar documentos subsidiários aos recibos, para efeito de confirmá-los, sobretudo no que tange
aos efetivos pagamentos realizados.
De fato, não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir as irregularidades suscitadas. Conclui-se,
portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios realizados,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções e a consequente tributação dos valores correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre os fatos imputados.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos do voto condutor da decisão recorrida (fl. 114/122) e atendo-se às
informações contidas no lançamento (fls. 14/19), não há como prosperar a pretensão recursal.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
8
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações contundentes a modificar o julgado – limitando-se, basicamente, em escorar-se no valor
probante dos recibos como suficientes para justificar a dedução pleiteada, sem contudo justificar
ou demonstrar a efetividade dos serviços realizados, situação que, ao meu sentir, poderia ter sido
suprida com a apresentação de declarações emitidas pelos prestadores de serviços contratados,
contendo todos os requisitos exigidos pelo art. 80, § 1o, III do RIR/99, incluindo-se aí, por
relevante, a indicação dos beneficiários e dos endereços profissionais, informações não
contempladas nos recibos acostados aos autos (fls. 27, 29, 33, 34 e 37/41), cujas exigências
formais não podem ser relevadas, sobretudo diante do registro de dependentes na DAA/2005 (fls.
20/25) – me convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade e constatando a
regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a legislação de regência, e
não tendo o Recorrente, diga-se de passagem, se desincumbindo do ônus probatório que lhe
competia, correta a decisão recorrida, razão pela qual mantenho as glosas remanescentes e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Em relação à aplicação da multa de ofício aplicada, cabe destacar que sua incidência
à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do art. 142 do CTN.
Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional,
não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável
e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador,
competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata dicção dos arts. 136 e 142 do
CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e cerceamento do
direito de defesa suscitadas e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.465 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.001974/2009-43
9

Fl. 173
DF CARF MF
Original